Tribunal: STF
Processo: RE 552806
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA - ARTIGO 46 DA LEI Nº 8.212/91 -
   INCONSTITUCIONALIDADE - VERBETE VINCULANTE Nº 8 DA SÚMULA DO
   SUPREMO. É inconstitucional, ante a inobservância do instrumental
   próprio - lei complementar -, o artigo 46 da Lei nº 8.212/91.